Tribunal: STJ
Processo: 5057307-19.2017.8.13.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2234631 - MG(2025/0353718-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: L H R DE A
ADVOGADA
: CLARISSA DE ARAUJO ALVARENGA - MG112312
RECORRIDO
: S S F
ADVOGADOS
: GUSTAVO JOSÉ PEREIRA - MG121506
RAQUEL ALVES MORATO - MG138171
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

RECURSO ESPECIAL.
NULIDADE DE INTIMAÇÃO. PROCESSO ELETRÔNICO.
CADASTRAMENTO DE ADVOGADO. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão em agravo interno do Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais que manteve a decisão que afastou a nulidade
da intimação do acórdão que julgou o recurso de apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação do
II, e
art. 1.022,
parágrafo único, II, do CPC por omissão no acórdão dos embargos de declaração;
(ii) saber se houve nulidade da intimação por afronta aos arts. 272, § 2o e § 5o, e
280, do CPC; e (iii) saber se há divergência jurisprudencial quanto à nulidade das
intimações realizadas em nome de advogado diverso do indicado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro e fundamentado, as
questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo vício que possa nulificar o
acórdão recorrido.
4. O Tribunal de origem assentou que, no momento da interposição do recurso, era
de responsabilidade do advogado realizar o correto cadastramento no sistema PJe,
conforme disposto no
o da
§ 2o, do CPC e
art. 5
Lei no 11.419/2006, art. 228,
art. 16
da Resolução no 780/2014.
5. A argumentação recursal não impugnou de forma específica o fundamento
adotado pelo acórdão recorrido, incidindo o óbice da Súmula n. 284 do STF,
Documento eletrônico VDA54035310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:08
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 7bb36e1f-b0ca-443f-bcd6-51dede9fa2b4

aplicada por analogia, que impede o conhecimento do recurso por deficiência na
fundamentação.
6. A incidência do óbice da Súmula n. 284 do STF quanto à interposição do
recurso especial pela alínea
do permissivo constitucional impede seu
a
conhecimento pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial não conhecido.
: "1. Não há violação do
do CPC quando o Tribunal
Tese de julgamento
art. 1.022
de origem enfrenta a questão central com fundamentação suficiente. 2. A ausência
de impugnação específica aos fundamentos do acórdão recorrido enseja a
aplicação da Súmula no 284 do STF, que impede o conhecimento do recurso por
deficiência na fundamentação. 3. A incidência do óbice da Súmula n. 284 do STF
quanto à interposição do recurso especial pela alínea a do permissivo
constitucional impede seu conhecimento pela divergência jurisprudencial sobre a
mesma questão".
: CPC, arts. 1.022, II, parágrafo único, II; 272, § 2o
Dispositivos relevantes citados
e § 5o; 280;
o.
Lei no 11.419/2006, art. 5
: STF, Súmula n. 284; STJ,
Jurisprudência relevante citada
REsp n. 2.166.999/DF,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
STJ,
20/3/2025;
EDcl no AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
REsp n. 1.925.562/SP,
Turma, julgados em
STJ, AgInt no
relator
17/3/2025;
REsp n. 2.152.327/MG,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
24/2/2025;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.054.387/RJ,
em
STJ, AgInt nos EDcl no
relator Ministro
21/8/2023;
REsp n. 1.998.539/PB,
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
3/4/2023;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.611.756/GO,
29/8/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
03/02/2026
09/02/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54035310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:08
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 7bb36e1f-b0ca-443f-bcd6-51dede9fa2b4

RECURSO ESPECIAL No 2234631 - MG (2025/0353718-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: L H R DE A
ADVOGADA
: CLARISSA DE ARAUJO ALVARENGA - MG112312
RECORRIDO
: S S F
ADVOGADOS
: GUSTAVO JOSÉ PEREIRA - MG121506

RAQUEL ALVES MORATO - MG138171
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

RECURSO ESPECIAL.
NULIDADE DE INTIMAÇÃO. PROCESSO ELETRÔNICO.
CADASTRAMENTO
DE
ADVOGADO.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão em agravo interno do Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais que manteve a decisão que afastou a nulidade da
intimação do acórdão que julgou o recurso de apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação do
II, e
art. 1.022,
parágrafo único, II, do CPC por omissão no acórdão dos embargos de declaração; (ii)
saber se houve nulidade da intimação por afronta aos arts. 272, § 2o e § 5o, e 280, do
CPC; e (iii) saber se há divergência jurisprudencial quanto à nulidade das intimações
realizadas em nome de advogado diverso do indicado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA52615186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:43
Código de Controle do Documento: b3dfaccd-2847-4ee4-8892-076f63463a5a

3. A Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro e fundamentado, as
questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo vício que possa nulificar o
acórdão recorrido.
4. O Tribunal de origem assentou que, no momento da interposição do recurso, era de
responsabilidade do advogado realizar o correto cadastramento no sistema PJe,
conforme disposto no
o da
§ 2o, do CPC e
art. 5
Lei no 11.419/2006, art. 228,
art. 16
da Resolução no 780/2014.
5. A argumentação recursal não impugnou de forma específica o fundamento
adotado pelo acórdão recorrido, incidindo o óbice da Súmula n. 284 do STF,
aplicada por analogia, que impede o conhecimento do recurso por deficiência na
fundamentação.
6. A incidência do óbice da Súmula n. 284 do STF quanto à interposição do recurso
especial pela alínea
do permissivo constitucional impede seu conhecimento pela
a
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial não conhecido.
: "1. Não há violação do
do CPC quando o Tribunal de
Tese de julgamento
art. 1.022
origem enfrenta a questão central com fundamentação suficiente. 2. A ausência de
impugnação específica aos fundamentos do acórdão recorrido enseja a aplicação da
Súmula no 284 do STF, que impede o conhecimento do recurso por deficiência na
fundamentação. 3. A incidência do óbice da Súmula n. 284 do STF quanto à
interposição do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional impede
seu conhecimento pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão".
: CPC, arts. 1.022, II, parágrafo único, II; 272, § 2o e
Dispositivos relevantes citados
§ 5o; 280;
o.
Lei no 11.419/2006, art. 5
: STF, Súmula n. 284; STJ,
Jurisprudência relevante citada
REsp n. 2.166.999/DF,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
STJ, EDcl
20/3/2025;
no AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
REsp n. 1.925.562/SP,
julgados em
STJ, AgInt no
relator Ministro
17/3/2025;
REsp n. 2.152.327/MG,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
24/2/2025;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
REsp n. 2.054.387/RJ,
Documento eletrônico VDA52615186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:43
Código de Controle do Documento: b3dfaccd-2847-4ee4-8892-076f63463a5a

STJ, AgInt nos EDcl no
relator Ministro
21/8/2023;
REsp n. 1.998.539/PB,
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
3/4/2023;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.611.756/GO,
29/8/2022.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por L. H. R. DE A. com
fundamento no
III,
e
, da Constituição Federal, contra acórdão do
art. 105,
a
c
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais em agravo interno nos autos de ação
declaratória de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens.
O julgado foi assim ementado (fl. 700):

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – NULIDADE DA INITMAÇÃO
– ADVOGADA NÃO CADASTRADA NO PJe – LEI N.o 11.419/2006 –
§
ART. 228,
2o, CPC/15 – RESOLUÇÃO N.o 780/2014 – AUSÊNCIA DE NULIDADE –
MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. Em se tratando de processo
eletrônico, incumbe ao próprio advogado o cadastramento no sistema PJe, na forma do
o, da Lei n.o 11.419/2006 c/c § 2o do
do CPC/15 e
Resolução n.o
art. 5
art. 228,
art. 16
780/2014. 2. Demonstrado que houve a efetiva intimação dos patronos da parte
apelante, devidamente cadastrados no PJe, deve ser mantida a decisão agravada que
indeferiu o pedido de nulidade. 3. Recurso desprovido.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 719-726).
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 1.022, II, parágrafo único, II, do CPC, pois houve omissão do acórdão
que rejeitou os embargos de declaração ao não enfrentar as teses de nulidade das
intimações por desatendimento ao pedido de intimação exclusiva e à regra dos arts.
272, § 2°, e 280 do CPC, bem como sobre violação dos princípios do contraditório e
da ampla defesa; e
Documento eletrônico VDA52615186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:43
Código de Controle do Documento: b3dfaccd-2847-4ee4-8892-076f63463a5a

b) 272, § 2o e 5o, e 280, do CPC, porque houve nulidade na intimação do
julgamento da apelação, uma vez que constava pedido expresso para intimação
exclusiva em nome da advogada do ora recorrente.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu do entendimento do Superior
Tribunal de Justiça sobre a nulidade das intimações realizadas em nome de causídico
diverso daquele indicado em pedido expresso de intimação exclusiva (AgInt no
.
AREsp n. 2.500.462/MG)
Requer o provimento do recurso para que se declare a nulidade do acórdão
que rejeitou os embargos de declaração, com retorno dos autos à origem para novo
julgamento, ou o provimento do recurso para que se reconheça a nulidade da
intimação do acórdão da apelação.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que não houve demonstração
adequada do dissídio jurisprudencial e sustenta a ausência de prequestionamento.
Defende a regularidade das intimações no processo eletrônico, por ser
responsabilidade do advogado o cadastramento no PJe. Requer a inadmissão do
recurso especial e, caso admitido, o seu desprovimento (fls. 895-903).
O recurso especial foi admitido (fls. 907-908).
Parecer do Ministério Público Federal pelo desprovimento do recurso
especial (fls. 919-925).
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de ação declaratória de reconhecimento
e dissolução de união estável c/c partilha de bens.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau reconheceu a união estável e
promoveu a partilha dos bens adquiridos no decorrer da convivência.
Documento eletrônico VDA52615186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:43
Código de Controle do Documento: b3dfaccd-2847-4ee4-8892-076f63463a5a

O recurso de apelação foi parcialmente provido, apenas para registrar a
exclusão da partilha de imóvel estranho a pedido autoral.
Foi suscitada a nulidade de intimação do julgamento da apelação, em
razão da falta de intimação da advogada do recorrente.
A Corte estadual negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão
que indeferiu o pedido de nulidade do julgamento da apelação por falta de intimação
da advogada não cadastrada no PJe.
I -
II, e parágrafo único, II, do CPC
Art. 1.022,
No recurso especial a parte recorrente alega que houve omissão do acórdão
recorrido, não sanado após a oposição de embargos de declaração, notadamente
sobre as teses de nulidade da intimação por desatendimento ao pedido de intimação
exclusiva e à regra dos arts. 272, § 2°, e 280 do CPC, bem como sobre violação dos
princípios do contraditório e da ampla defesa.
O Tribunal de origem afastou a alegação de nulidade de intimação,
asseverando que era de exclusiva responsabilidade do usuário o correto
cadastramento e qualificação dos procuradores. Confira-se trecho do acórdão
recorrido (fls. 701-704, destaquei):

Revelam os autos que L. H. R. A. aviou Apelação Cível contra sentença
proferida pela MMa Juíza da 1a Vara de Família de Belo Horizonte que, nos autos da
“Ação Declaratória de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Divisão de
Bens” ajuizada por S. S. F., julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para
declarar a existência de união estável entre as partes, com início em 2004 e término em
estabelecendo a meação do patrimônio comum do casal.
26/06/2016,
No julgamento do recurso, em 11 de abril de 2024, foi dado parcial provimento
ao recurso, tão somente para consignar não ser devida nesta ação a partilha do imóvel
situado na Avenida Augusto de Lima, n. 479, sala 601, no mais, mantendo incólume a
sentença.
Em 04 de junho de 2024, data na qual a advogada do recorrente foi habilitada
nos autos, o apelante requereu a nulidade do julgamento proferido, “em razão da falta
de intimação da advogada do Apelante, formalidade essencial ao ato, bem como
Documento eletrônico VDA52615186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:43
Código de Controle do Documento: b3dfaccd-2847-4ee4-8892-076f63463a5a

previsão do
§2o, do CPC, e em respeito aos princípios constitucionais do
art. 272,
contraditório e da ampla defesa, previstos no
o, LV, da Constituição Federal”
art. 5
(doc. eletrônico n.o 212, processo n.o 1.0000.22.029839-2/002).
O Cartório desta 8a Câmara Cível Especializada certificou nos autos que:
CERTIDÃO
Certifico, em cumprimento ao r. despacho retro, que a Dra. CLARISSA DE
ARAUJO ALVARENGA, OAB/MG 112.312, representante processual da parte LUIZ
HENRIQUE RODRIGUES DE ALMEIDA não foi cadastrada no presente feito de
Apelação Cível no 1.0000.22.029839-2/002 no âmbito do Sistema Jpe-Themis de 2a
Instância, quando da remessa do recurso ao E. TJMG em
Certifico, mais,
17/11/2023.
que a parte LUIZ HENRIQUE RODRIGUES DE ALMEIDA tem como procurador
cadastrado no presente recurso tão somente o Dr. HÉLIO FILGUEIRAS DE
VASCONCELOS, OAB/MG 114.880, cujas a intimações dos atos processuais
praticados nesta 2a Instância foram-lhe dirigidas. Certifico, também, por consequência,
que Dra. CLARISSA DE ARAUJO ALVARENGA, OAB/MG 112.312 não foi
intimada dos atos processuais praticados nesta 2a Instância. Certifico, finalmente, que
a referida advogada só foi cadastrada no presente feito após realizado contato com esta
serventia judicial em
conforme comprovante que segue adiante. O
04/06/2024,
referido é verdade e dou fé. Belo Horizonte, 05 de junho de 2024. Felipe Moraes de
Souza Lima, Escrivão do Cartório da 8a Câmara Cível Especializada. Subscrevo
digitalmente.
Nesse aspecto, salienta-se que em se tratando de processo eletrônico,
incumbe ao próprio advogado o cadastramento no sistema PJe, prevendo o
o
art. 5
da Lei n.o 11.419/2006 que:
[...]
Segundo dispõe o § 2o do
do CPC/15 “nos processos em autos
art. 228,
eletrônicos, a juntada de petições ou de manifestações em geral ocorrerá de
forma automática, independentemente de ato de serventuário da justiça”,
, que:
estabelecendo, ainda, o
da Resolução n.o 780/2014
art. 16,
Art. 16. São de exclusiva responsabilidade do usuário do sistema:
I - o correto preenchimento dos campos contidos no formulário eletrônico
pertinente à classe processual ou ao tipo de petição;
II - o correto cadastramento dos dados solicitados no formulário eletrônico;
III - o fornecimento, sempre que possível, com relação às partes, do número no
cadastro de pessoas físicas ou jurídicas constante da Secretaria da Receita Federal;
IV - o fornecimento da qualificação dos procuradores;
V - a transmissão eletrônica das peças essenciais da respectiva classe e dos
documentos complementares;
VI - a equivalência entre os dados informados no cadastro e os constantes da
petição transmitida;
VII - a correta classificação, a indexação e a ordenação das peças e dos
documentos transmitidos;
Documento eletrônico VDA52615186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:43
Código de Controle do Documento: b3dfaccd-2847-4ee4-8892-076f63463a5a

VIII - a digitalização ou a elaboração e a transmissão de todos os documentos
essenciais de acordo com a lei;
IX - a integridade e a legibilidade dos arquivos transmitidos;
X - as condições das linhas de comunicação, o acesso ao seu provedor de
internet e a configuração do computador utilizado nas transmissões eletrônicas e na
assinatura digital;
XI - a confecção da petição e dos anexos por meio digital em conformidade com
os requisitos dispostos nesta Resolução, no que se refere a formato e tamanho dos
arquivos transmitidos eletronicamente;
XII - o acompanhamento do regular recebimento das petições e documentos
transmitidos eletronicamente.
Destarte, demonstrado que houve a efetiva intimação do patrono da parte
apelante, devidamente cadastrados no PJe, deve ser mantida a decisão agravada
que indeferiu o pedido de nulidade.
Nesse sentido:
[...]

Afasta-se a alegada ofensa ao
II, e parágrafo único, II, do CPC,
art. 1.022,
visto que a Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e
fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum
vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a concordância
das partes.
Nesse sentido:
relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp n. 2.166.999/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
EDcl no AgInt no
20/3/2025,
26/3/2025;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgados em
REsp n. 1.925.562/SP,
DJEN de
AgInt no
relator Ministro
17/3/2025,
24/3/2025;
REsp n. 2.152.327/MG,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
24/2/2025,
28/2/2025.
II - Arts. 272, § 2o, § 5o, e 280 do CPC
Documento eletrônico VDA52615186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:43
Código de Controle do Documento: b3dfaccd-2847-4ee4-8892-076f63463a5a

A recorrente afirma que houve nulidade da intimação do acórdão da
apelação, porque, apesar de pedido de publicação exclusiva em nome da nova
advogada, as intimações ocorreram em nome do antigo patrono.
Como destacado no tópico antecedente, o acórdão do agravo interno
reafirmou a validade das intimações realizadas ao advogado cadastrado no PJe,
destacando ser ônus do profissional o adequado cadastramento no sistema, decidindo
com base no
o, da Lei n.o 11.419/2006,
§ 2o, do CPC e de Resolução do
art. 5
art. 228,
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.
Desse modo, verifica-se que a argumentação recursal não impugna, de
forma específica, o fundamento adotado pelo acórdão recorrido, segundo o qual
incumbia exclusivamente à advogada, no momento da interposição do recurso,
promover o correto cadastramento no sistema eletrônico responsável pelo
encaminhamento das intimações.
Nesse cenário, a tese jurídica apresentada mostra-se dissociada dos
fundamentos efetivamente utilizados no acórdão recorrido, não se estabelecendo
correlação argumentativa apta ao conhecimento do recurso, incidindo o óbice da
Súmula n. 284 do STF, aplicada por analogia, segundo a qual é inadmissível o
recurso cuja deficiência na fundamentação inviabilize a exata compreensão da
questão deduzida.
III - Divergência jurisprudencial
No que se refere à alínea , a incidência do óbice da Súmula n. 284 do STF
c
quanto à interposição do recurso especial pela alínea
do permissivo constitucional
a
impede seu conhecimento pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Moura
REsp n. 2.054.387/RJ,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
AgInt nos EDcl
21/8/2023,
23/8/2023;
Documento eletrônico VDA52615186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:43
Código de Controle do Documento: b3dfaccd-2847-4ee4-8892-076f63463a5a

no
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
REsp n. 1.998.539/PB,
julgado em
DJe de
AgInt no
relator
3/4/2023,
11/4/2023;
AREsp n. 1.611.756/GO,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
29/8/2022,
1/9/2022.
IV – Conclusão
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte
ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o do
referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52615186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:43
Código de Controle do Documento: b3dfaccd-2847-4ee4-8892-076f63463a5a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.234.631 / MG
Número Registro: 2025/0353718-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000220298392005 50573071920178130024
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : L H R DE A
ADVOGADA
: CLARISSA DE ARAUJO ALVARENGA - MG112312
RECORRIDO
: S S F
ADVOGADOS
: GUSTAVO JOSÉ PEREIRA - MG121506
RAQUEL ALVES MORATO - MG138171
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - UNIÃO ESTÁVEL OU CONCUBINATO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
09/02/2026,
Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Documento eletrônico VDA54009642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:09:34
Código de Controle do Documento: 3661b1b6-1523-4750-ae6c-fb0db1313749

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54009642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:09:34
Código de Controle do Documento: 3661b1b6-1523-4750-ae6c-fb0db1313749